Tribunal: TJMT
Processo: 1001622-13.2017.8.11.0037
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001622-13.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Responsabilidade tributária, Efeitos, Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIANO APARECIDO BALANDIN - CNPJ: 02.720.128/0001-55 (EMBARGADO), DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (ADVOGADO), FABIANO APARECIDO BOLANDIN SACCHI - CPF: 860.889.041-00 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), J K REFRIGERAÇÃO - ME (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (ADVOGADO), FABIANO APARECIDO BALANDIN - CNPJ: 02.720.128/0001-55 (EMBARGANTE), FABIANO APARECIDO BOLANDIN SACCHI - CPF: 860.889.041-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RAZÃO DA AFETAÇÃO DO TEMA 1282 PELO STF. AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1022 DO CPC
. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo interno, manteve a decisão monocrática que reconheceu a nulidade dos débitos tributários relativos à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), objeto da CDA no 20171842, em sede de execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não determinar o sobrestamento do feito em razão da afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do Tema 1282 da repercussão geral, que versa sobre a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou a matéria de forma expressa e fundamentada, aplicando o entendimento consolidado do STF, que, no RE 1179245
AgR-EDv
e na Reclamação 61136/MT, reconheceu a inconstitucionalidade da TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso, com efeitos
ex

tunc
e sem modulação temporal.

4. A afetação do Tema 1282 pelo STF não implica sobrestamento automático.

5.
O embargante não apontou vício no acórdão, mas pretendeu rediscutir matéria de mérito já decidida, o que não se coaduna com a função integrativa dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A afetação de tema de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não impõe, por si só, o sobrestamento automático dos processos. 2. A aplicação de jurisprudência já consolidada afasta a caracterização de omissão, contradição ou erro material no julgament
o
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 145, II, 150, I; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1179245
AgR-EDv
, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF,
Recl
. 61136/MT, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, ADI 2908, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
Pleno
, j. 11.10.2019; TJMT,
EDcl
no
AgInt
0005953-95.2010.8.11.0006, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão que
, em agravo interno, manteve a decisão monocrática que reconheceu a
nulidade dos débitos tributários referentes à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, objeto da CDA no 20171842, discutida na presente execução fiscal.

O Estado defende
a existência de omissão no acórdão quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do Tema 1282 da sistemática da repercussão geral (RE 1417155), no qual se discutirá a constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios instituídas pelos Estados-membros.

Sustenta que, embora já existam precedentes do STF em sede de controle concentrado (ADI 2908/SE e ADI 4411/MG), até o presente momento não há definição com efeito vinculante na sistemática da repercussão geral quanto à constitucionalidade de taxas estaduais dessa natureza, situação que justifica o sobrestamento da demanda, à luz dos princípios da isonomia, economia processual e segurança jurídica, bem como do disposto no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil.

Devidamente intimado, o embargado deixou de se manifestar (id.
261490266
).

É
o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O embargante defende, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar a superveniência do reconhecimento de repercussão geral do Tema 1282 pelo Supremo Tribunal Federal, sustentando, em razão disso, a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da matéria pela Suprema Corte.

O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a questão central posta em julgamento, assentando a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 1179245
AgR-EDv
e na Reclamação no 61136/MT, que declararam a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) instituída pelo Estado de Mato Grosso, com efeitos retroativos (
ex

tunc
) e sem modulação temporal dos efeitos.

Nesse sentido, destaca-se:

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (
TACIN
). EFEITOS EX TUNC DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que
concedeu a segurança, para suspender a exigibilidade da penalidade imposta pelos
DAR’s

ns
. 2020275910, 2018779526 e 2017345218, referentes a Taxa de Incêndio (
TACIN
).

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber se a cobrança da
TACIN
, declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso com efeitos
ex
nunc, pode ser mantida em face da modulação temporal da decisão.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é no sentido da inconstitucionalidade da
TACIN
, por se tratar de serviço geral e indivisível, cuja cobrança por taxa é inadmissível.

4. Embora o TJMT tenha aplicado efeito
ex
nunc à inconstitucionalidade, prevalece o entendimento do STF, que, em precedentes como o RE 643.247 e a ADI 2908, decidiu pela aplicação de efeitos
ex

tunc
à declaração de inconstitucionalidade, afastando a cobrança pretérita da
TACIN
.

5. O reconhecimento de repercussão geral do
Tema

1282
pelo STF não implica sobrestamento automático do presente feito, pois não houve determinação específica para suspensão dos processos em curso.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (
TACIN
) é inconstitucional, aplicando-se os efeitos
ex

tunc
à declaração de inconstitucionalidade".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 145, II, 150, I. Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 643.247, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 01.08.2017; STF, ADI 2908, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, julgado em 11.10.2019.

(N.U 1046822-55.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO
DE OLIVEIRA, Regime de Cooperação da 2a Câmara de Direito Público, Julgado em 11/06/2025,
Publicado
no DJE 11/06/2025)

Assim,
a pretensão recursal veiculada nos presentes embargos busca, na realidade, rediscutir a interpretação conferida aos elementos fáticos e probatórios, o que não se compatibiliza com a via integrativa.

De igual forma, já decidiu esta
eg
. Câmara:

“[...]
A via recursal dosEmbargosde Declaração não se presta pararediscussãodoméritoda decisão recorrida, configurando mero inconformismo do embargante.
”

(N.U 0005953-95.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025